Tribunal: TJPA
Processo: 0803754-87.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803754-87.2025.8.14.0061

APELANTE: IGENILSON DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. IOF. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou cobrança de juros superiores aos contratados, incidência indevida e em duplicidade de IOF, pleiteando revisão contratual, repetição do indébito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada diverge da taxa contratada ou é abusiva; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida ou em duplicidade de IOF; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, sendo insuficiente o cálculo unilateral baseado em metodologia diversa da adotada pela instituição financeira.

4.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência do STJ.

5.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado ou alegações genéricas, conforme precedentes do STJ.

6.

A taxa de juros pactuada não se mostra superior à média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

7.

A cobrança de IOF é legítima nas operações de crédito, e a parte autora não apresenta prova idônea de cobrança em duplicidade ou irregularidade.

8.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, exige comprovação inequívoca da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, o que não ocorre no caso.

9.

A ausência de ato ilícito ou prática abusiva afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 51, § 1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por IGENILSON DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, que, nos autos da ação revisional cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

DECIDO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais (id 34235737), o recorrente sustenta, em síntese: (i) que não se trata de discussão sobre juros abusivos, mas de descumprimento contratual, uma vez que foi prometida taxa de 5,91% ao mês, sendo, contudo, aplicada taxa de 8,09% ao mês; (ii) que celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.814,26, a ser pago em 18 parcelas de R$ 194,81; (iii) que houve cobrança indevida e em duplicidade de IOF no valor de R$ 222,69; (iv) que postulou, na origem, a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado (1,56% ao mês) ou, subsidiariamente, da taxa prometida; (v) a nulidade da cobrança do IOF, com sua exclusão do contrato; (vi) a repetição do indébito em dobro, no montante apurado de R$ 4.239,23; e (vii) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes; (ii) da suposta cobrança indevida de IOF; (iii) da possibilidade de repetição do indébito; e (iv) da configuração de dano moral indenizável.

2.1.

Dos juros remuneratórios.

No tocante à taxa de juros, não prospera a insurgência recursal.

O autor afirma que a taxa contratada seria de 5,91% ao mês, ao passo que sustenta que a taxa cobrada teria sido de 8,09% ao mês, o que seria superior a real contratada.

Ocorre que, compulsando os autos, não se verifica qualquer indício de prova de que a taxa aplicada estaria em desacordo com a contratada, não servindo de prova o simples cálculo apresentado na exordial, na medida em que a divergência apontada decorre da adoção de critérios distintos de cálculo — juros simples pelo autor e juros compostos pela instituição financeira — sendo certo que a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que os encargos contratuais foram previamente informados e expressamente pactuados, constando no instrumento contratual o valor financiado, a taxa de juros e a forma de capitalização, e o valor fixo da parcela, afastando qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento por parte do consumidor.

Assim, ausente prova de discrepância em relação à taxa contratada e a efetivamente cobrada, não há falar em revisão judicial dos juros remuneratórios.

Ainda, é certo que, excepcionalmente, se admite
a revisão das taxas contratadas, sendo que. atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 4,59% ao mês e 71,35% ao ano, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa a taxa média da época, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Assim, ausente prova de discrepância em relação à taxa contratada e a efetivamente cobrada ou à taxa média, não há que se falar em revisão judicial dos juros remuneratórios.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

IOF.

No tocante à alegada cobrança indevida e em duplicidade do IOF, igualmente não assiste razão à recorrente.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação inequívoca da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, nos seguintes termos:

"

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso concreto, a recorrente limita-se a alegar a existência de cobrança em duplicidade, sem, contudo, apresentar prova robusta capaz de demonstrar o efetivo pagamento em duplicidade ou a irregularidade na incidência do tributo.

Ressalte-se que o IOF é tributo regularmente incidente sobre operações de crédito, sendo sua cobrança legítima quando observados os parâmetros legais. A simples alegação de duplicidade, desacompanhada de comprovação documental idônea, não autoriza o reconhecimento da irregularidade.

Outrossim, não se vislumbra qualquer elemento que evidencie prática abusiva ou conduta ilícita por parte da instituição financeira apta a ensejar indenização por danos morais.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto ausentes elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões.

2.3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026